Tribunal: STF
Processo: ADI 664
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-03-11
Data de publicação: 1992-03-11

Ementa:
EMENTA: ADIN - RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL REGIONAL
DO  TRABALHO  DA  2.  REGIAO  -  ATO  NORMATIVO  -  AUMENTO  GERAL DE
VENCIMENTOS  -  MEDIDA  CAUTELAR  DEFERIDA  POR  DESPACHO  -  DECISÃO
REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
         - Reveste-se de caráter normativo, para efeito de impugnação
pela  via  da  ação  direta  de  inconstitucionalidade,  a  resolução
administrativa  que,  emanada  de Tribunal,  defere  a  magistrados e
servidores um certo percentual de reajuste de vencimentos.
         -  Plausibilidade  jurídica da  tese  de que  o  reajuste de
vencimentos  deferido a apenas  uma parcela  de agentes publicos, por
ato  administrativo,  sobre violar  o  princípio da  reserva  de lei,
descumpre  o  comando  constitucional que  garante  revisão  global e
simultanea da remuneração dos servidores publicos, civis e militares.